Tribunal: TJMT
Processo: 0014585-72.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014585-72.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 568.489.351-15 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), SILVIA DOS SANTOS MATOS - CPF: 570.636.641-15 (APELANTE), FRANCISCO FORTES FILHO - CPF: 005.769.211-49 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005317-87.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

APELADO: FERRARINI & PISONI LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 525 do CPC dispõe claramente que, quando se trata de Cumprimento de Sentença, o meio de defesa adequado é a Impugnação. Assim, a apresentação de Embargos à Execução configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005317-87.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

APELADO: FERRARINI & PISONI LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação em Embargos à Execução extintos sem julgamento de mérito, nos termos do art. 525, § 1o, IV, c/c art. 485, IV, do CPC/2015.

Os apelantes alegam que a sentença é prematura, pois não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Pugnam pela aplicação do princípio da fungibilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014585-72.2017.8.11.0004

APELANTE: MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA, SILVIA DOS SANTOS MATOS

APELADO: FRANCISCO FORTES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

O ordenamento jurídico pátrio substituiu os Embargos à Execução pela Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Portanto, os ora apelantes ingressaram em juízo por via totalmente imprópria, o que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, pois trata-se de erro grosseiro.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO -
ERRO GROSSEIRO
- RECURSO DESPROVIDO A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada através de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que
configura erro grosseiro a apresentação de embargos à execução
.

(TJ-MT - APL: 00024047620168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA
. I - O art. 525 do CPC dispõe claramente que, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação. II -
A oposição de embargos à execução configura erro grosseiro
, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da norma legal expressa. Mantida decisão de não conhecimento dos embargos à execução, opostos nos autos do cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07173332520188070000 DF 0717333-25.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE
. No cumprimento de sentença, a defesa do executado deve ser externada mediante impugnação,
configurando erro grosseiro impeditivo do reconhecimento da fungibilidade a oposição de embargos
.

(TJ-MG - AC: 10486190011818001 Peçanha, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020